Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704322-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, EUNICE CARDOSO SILVA APELADO: EUNICE CARDOSO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eunice Cardoso Silva propôs ação anulatória cumulada com reparação por danos morais contra Banco do Brasil S.A. (id 51325438). Afirmou que há mais de um (1) ano se comunica com a gerente de relacionamentos, designada para cuidar de sua conta bancária. Informou que constantemente recebia mensagens para fazer investimentos que não solicitava. Alegou que em 31.10.2022 recebeu uma ligação da sua gerente que a questionou a respeito de quatro depósitos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que haviam sido realizados em sua conta. Informou que não reconhecia os lançamentos e passou a receber orientações para supostamente aumentar a segurança do dispositivo do banco. Acrescentou que, no mesmo dia, informou que recebeu uma ligação sobre uma transferência bancária no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Afirmou não reconhecia o lançamento e pediu o cancelamento. Destacou que foi informada da necessidade de se dirigir a um terminal do Banco do Brasil S.A. para realizar o cancelamento da transferência bancária. Sustentou que recebeu instruções para realizar o cancelamento. Argumentou que a pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil lhe informava dados de transações pessoais de sua conta bancária. Alegou que instalou um aplicativo de segurança para bloquear futuras tentativas de golpe, conforme as orientações que lhe foram passadas. Acrescentou que, ainda em ligação, realizou o procedimento indicado de alteração de senha, acreditando que estaria cancelando qualquer transação fraudulenta. Argumentou que, naquele momento, perdeu o acesso ao aplicativo do Banco do Brasil S.A. no seu aparelho celular e foi informada na ligação de que o acesso seria reestabelecido após as devidas análises. Informou que, posteriormente, constatou a existência de dois débitos em sua cona corrente, nos valores de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Alegou que uma funcionária do Banco do Brasil que lhe atendeu confirmou que o número de telefone que lhe ligou era da sua gerente. Pediu a declaração da nulidade das transações bancárias efetuadas em dois débitos no dia 1o.11.2022, nos valores de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Pediu a condenação do Banco do Brasil S.A. em R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais) a título de danos materiais e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos para condenar o Banco do Brasil S.A. a restituir R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais) e a reparar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 51326381). O Banco do Brasil S.A. interpôs apelação. Afirma que não houve qualquer negligência em seu comportamento. Sustenta que não se pode falar em defeito na prestação do serviço, pois não cometeu qualquer ato ilícito. Argumenta a existência de culpa exclusiva da vítima, que agiu com falta de prudência (id 51326389). Alega que não se pode falar em reparação por dano moral em virtude da ausência de falha na prestação do serviço. Afirma que também não há que se falar em ressarcimento por danos materiais. Destaca que o Juízo de Primeiro Grau o condenou a restituir um valor que não apropriou. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam rejeitados. Preparo efetivado (id 51326390 e 51326391). Eunice Cardoso Silva apresentou contrarrazões (id 51326398). Eunice Cardoso Silva interpôs apelação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Argumenta que o dinheiro que perdeu era uma reserva para pagamento de tratamento médico. Alega estarem presentes os requisitos necessários para tanto. Sustenta que o dano grave ou de difícil reparação está configurado em virtude da necessidade de custear o tratamento e realizar a cirurgia indicada nos relatórios médicos (id 51326399). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de se inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes no caso dos autos. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos para condenar o Banco do Brasil S.A. a restituir R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais) e a reparar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 51326381). A apelação interposta por Eunice Cardoso Silva objetiva apenas a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 51326399). Constato não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.